Tribunal: TJMT
Processo: 1012672-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA – AUTOS N.o 1012672-11.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Agravante: Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência
Agravado: Jorge Barbosa Caramuru
Trata-se de Agravo Regimental interposto pelo Estado de Mato Grosso e pela Mato Grosso Previdência contra a decisão por mim proferida ao id. 95617470, em que deferi o pedido liminar formulado pelo agravado, a fim de suspender o Ato Administrativo no 3.613/2021, editado pelo Governador do Estado de Mato Grosso e pelo Diretor Presidente da Mato Grosso Previdência – MTPREV, garantindo ao recorrido o retorno do status quo ante, até o julgamento do mérito do presente mandamus.
Inconformados, os agravantes defendem que a decisão combatida deve ser reformada, argumentando que a probabilidade do direito do agravado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não se fazem presentes, ao se ter em perspectiva que não há direito líquido e certo a ser tutelado ou mesmo que tenha sido violado pela Administração.
Para tanto, sustentam que “o mandado de segurança não é a via adequada à discussão pretendida. Ora, da simples leitura da extensa inicial comprova-se a ausência de provas pré-constituídas. Com efeito, não é possível a esse Juízo afirmar, mesmo a priori, se efetivamente as alegações do autor estão comprovadas, mormente no tocante ao preenchimento dos requisitos necessários para manutenção da aposentadoria, bem como no que tange ao suposto erro da Administração ao reconhecer/verificar que o multiplicador para a concessão de aposentadoria especial fora aplicado de forma equivocada (e com isso anular o ato administrativo em comento). Com efeito, data vênia, em sede de mandado de segurança não é possível/cabível realizar perícia técnica ou produzir qualquer outra prova necessária para comprovar as alegações do impetrante (...) apenas por tal fato, denotam-se ausentes os requisitos previstos no artigo 1o, da Lei do Mandado de Segurança, qual seja a existência do direito líquido e certo devidamente comprovando de plano, não sendo cabível, desse modo, deferimento da liminar, data vênia, requerendo a sua revogação”
Ainda, apontam que “não há dúvida quanto à legalidade do procedimento e da observância dos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, inexistindo qualquer cerceamento de defesa ou ainda necessidade/obrigatoriedade de instauração de PAD, sendo certo que o ato ora impugnado foi oriundo de processo administrativo instaurado regularmente, observando-se os ditames legais e respaldando-se na legislação aplicada à espécie”.
Com base nisso, requerem seja reconsiderada ou revogada a decisão liminar dantes proferida ou, em viés subsidiário, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, com a suspensão da decisão liminar até a apreciação do recurso pelo colegiado. Em sede meritória, solicitam seja provido o presente recurso, com a respectiva reforma da decisão combatida.
Em contrarrazões, o agravado requereu o indeferimento do efeito suspensivo solicitado e, ainda, que fosse negado provimento ao agravo regimental, com a manutenção da decisão agravada (id. 105674968).
É o relatório.
Decido.
No ponto, em que pese a argumentação desenvolvida pelos agravantes, penso que a decisão cuja reconsideração eles buscam, deve ser mantida por seus próprios fundamentos pelo menos até a análise do mérito pelo colegiado, diante da ausência de fatos relevantes juridicamente, capazes de modificar ou vulnerar, ao menos por ora, o entendimento esposado por este Relator.
Como assinalado, para a concessão da medida liminar dantes deferida, compreendi que a relevância dos fundamentos jurídicos da impetração foi amparada pela possível violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa por supostamente terem as autoridades impetradas procedido a anulação da aposentadoria voluntária concedida ao agravado em 2012, sem, contudo, ter lhe oportunizado o contraditório e ampla defesa, além da eventual aparência de que o ato administrativo questionado ainda não teria passado pelo crivo da Corte de Contas (ato complexo).
De outro turno, também pontuei que o perigo da demora restou caracterizado, na medida em que a não concessão da medida liminar implicaria na supressão dos vencimentos de aposentadoria (percebidos há mais de 08 anos), cujas verbas são de natureza eminentemente alimentar, sem perder de vista, ainda, a idade avançada que apresenta o agravado (66 anos).
Assim, ao menos neste momento processual, à vista dos elementos coligidos, compreendo que a decisão por mim proferida ao id. 95617470 deve ser mantida, descabendo cogitar, por seu turno, de eventual reconsideração ou, ainda, da atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.
Ante o exposto, indefiro os pedidos de reconsideração da decisão liminar dantes proferida e o de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.
Colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se as partes.
Após, retornem conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de março de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado